Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de injúria racial. As firmes e uníssonas declarações da vítima, na fase administrativa e judicial, somadas ao depoimento da testemunha presencial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria racial praticado pelo acusado.
2. Recurso desprovido.